Tribunal: TJDFT
Processo: 0707975-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707975-94.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: RUY MESQUITA MARANHAO SANTOS AGRAVADO: FANI SOFIA DE OLIVEIRA SANTOS, OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVICOS LTDA DESPACHO Ao agravante para, em 5 dias, recolher o preparo em dobro do recurso, sob pena de não conhecimento por deserção, art. 1.007, §4o, do CPC. Brasília - DF, 16 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora